Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-66.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS. IRREGULARIDADE FORMAL. ACOLHIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA. § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE BIS IN IDEM. NÃO CONHECIMENTO.
1 – Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e somente podem ser manejados com a indicação dos vícios que autorizam a sua interposição (erro material, omissão, contradição e obscuridade).
2 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
3 – Aplica-se à parte Embargante a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC, tendo em vista o caráter protelatório dos Embargos de Declaração interpostos, mormente levando-se em conta que, sob
pretexto vago e impreciso, a parte apenas busca retardar o trâmite do Feito e demonstrar inconformidade com a solução jurídica empregada pelo Órgão Recursal, ao remoer teses já suficientemente examinadas e fundamentadamente rechaçadas pelo Colegiado; ao nem sequer apontar de maneira série e precisa quais seriam os vícios a macularem internamente o acórdão; bem como ao pôr palavras na boca do Relator que não constam do voto condutor do acórdão, como, por exemplo, a desrespeitosa insinuação de que se concluíra que as Embargadas poderiam fazer o que quisessem, ou mesmo que lhes teria sido entregue uma carta em branco, como quem dá a entender que a apreciação fática e jurídica da controvérsia – da qual, gize-se, saíram derrotados os Embargantes – não fosse objeto de labor sério e responsável por parte dos integrantes desta Corte.
4 – Haja vista que a imposição da multa de que cuida o § 2o do art. 1.026 do CPC já guarda como fundamento o fato de o recurso de Embargos de Declaração possuir nítido propósito protelatório, considero inviável aplicar aos Embargantes, pelo mesmo motivo (CPC, art. 80, inc. VII), também a multa por litigância de má-fé, sob pena de incorrer-se em flagrante bis in idem.
Preliminar acolhida.
Embargos de Declaração não conhecidos.